Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE.
1. O art. 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o juiz indeferir a petição inicial.
2. Durante o prazo concedido, ainda que o comando judicial não tenha sido atendido, havendo tempestivo pedido de concessão de novo prazo para o cumprimento da determinação e apresentação de justificativa, o indeferimento da petição inicial com a consequente extinção do feito sem análise de mérito mostra-se prematuro, ante a ausência de conduta desidiosa ou omissiva da parte.
3. Revela-se a necessidade de observância aos princípios da efetividade, da economia e da celeridade processuais, com a adoção de medidas que garantam o resultado prático do processo, ante a demonstração de interesse no prosseguimento do feito, devendo haver o aproveitamento da petição inicial, de modo a evitar propositura de nova ação idêntica.
4. Apelo provido.